Tribunal: TJMT
Processo: 0007526-86.2017.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007526-86.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAMIL VICENTE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 208.593.501-00 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO – EXIGÊNCIA DA LEI Nº 6.830/80 (LEF)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1º, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

2- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JAMIL VICENTE DE ARRUDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Campo Verde, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
nº. 7526-86.2017.811.0051 opostos pela Apelante, em face do
Município de Campo Verde
, rejeitou os embargos, face a ausência de garantia do Juízo, e, via de consequência julgou Extinto o Processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Em sede recursal (id. 2624268/2624270), o Apelante alega que, a decisão que julgou extinto os Embargos à Execução por falta de garantia do Juízo, deve ser reformada a fim de evitar danos Recorrente, haja vista a situação de excepcionalidade no caso em apreço.

Aduz que, não dispõe de bens para penhora, requerendo a admissão dos presentes embargos sem previa garantia do juízo.

Assevera que, tem admitido Embargos à Execução Fiscal sem o oferecimento de bens, fiança, depósito ou caução, uma vez que esse entendimento é corolário do princípio do contraditório e ampla defesa.

Assim, requer a reforma da decisão Recorrida para que sejam recebidos os embargos à Execução independente de garantia.

O Município de Campo Verde (id. 2624272), nas suas contrarrazões, requer o desprovimento do Apelo, mantendo incólume a r. sentença.

Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça em razão da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, por ausência de garantia à execução.

Ressai dos autos que o Apelante
JAMIL VICENTE DE ARRUDA
opôs Embargos à Execução nº 7526-86.2017.811.0051 (código 133282)
-
em desfavor do
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
, visando suspender o processo executivo n.º 3732-38.2009.811.0051.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Isso porque, conforme dispõe o § 1º do artigo 16 da Lei nº 6.830/80
“Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Revela-se patente, pela leitura do dispositivo acima transcrito, que a oposição de embargos à execução fiscal somente é possível após garantido o juízo.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou quanto a prevalência das disposições contidas na Lei de Execução Fiscal em relação ao Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos em que o devedor é hipossuficiente.

2. "Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n.6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013).

3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1676138/RJ, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017)

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO
CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR: NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80)– ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do § 1º do artigo 16 da Lei n. 6.830/80, sem a garantia da execução, não é possível oferecer embargos.
(...) (N.U 0000995-48.2005.8.11.0004, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019).

Ressalta-se que não desconheço os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de afastamento da exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal em caso de o devedor não possuir patrimônio para garantia do crédito exequendo (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019),
mas não é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovado nos autos a ausência de bens para garantia do juízo
.

Por fim, esclareço que o fato de ter concedido o benefício da justiça gratuita, por si só, não afasta a necessidade da garantia do juízo, uma vez que os requisitos para sua concessão são distintos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021